Tribunal: STF
Processo: ARE 1582674
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade de análise fática, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, assim resumido:

Apelação .Ação de procedimento comum c.c Repetição de Indébito. Empresa que presta serviço de auditoria e contabilidade. (...)
Sentença julgando improcedente a ação. Insurgência da autora. Não cabimento. Pretensão em expurgar o PIS e a COFINS da base de cálculo para fins de recolhimento do ISSQN. Não se vislumbra a impossibilidade do chamado “cálculo por dentro” do ISSQN, ou da inclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo, uma vez que o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal e das contribuições, justifica-se a inclusão dos tributos em sua própria base de cálculo. Precedentes. Tema de repercussão geral nº 69 que em nada socorre o autor, tendo em vista que trata de matéria totalmente distinta da ora debatida. Ademais, descabido que o autor pretenda deduzir da base de cálculo do ISSQN quantia sem respaldo em lei complementar nacional, seguindo o entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF nº 190, rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2016. Sentença mantida. Recurso não provido.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, §1º; 150, II e IV, da Constituição Federal. Assevera que os valores referentes ao PIS e à COFINS que apenas transitam pela contabilidade da Recorrente, sem que impliquem no incremento da sua receita já que são repassados à União Federal, não devem compor a base de cálculo do ISSQN. Advoga que ajuizou a referida ação para obter o reconhecimento do seu direito de calcular o ISS apenas sobre o “preço do serviço” ou “receita bruta”, excluídos os valores de PIS e Cofins, cujo raciocínio deve ser o mesmo utilizado pelo STF no Tema n. 69 de repercussão geral. Aduz que o preço do serviço só pode ser aquele que representa acréscimo ao patrimônio da Recorrente. Postula o provimento do recurso para, aplicando-se as mesmas razões de decidir do Tema n. 69/RG, reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ISSQN.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por ausência de previsão na Lei complementar n. 116/03 que ampare tal pretensão, conforme já salientado pelo STF, no julgamento da ADPF n. 190.

Consignou, ainda, que o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (valor total cobrado pelo tomador), e sendo o preço do serviço já estipulado com o valor do imposto municipal e das contribuições, justifica-se a inclusão desses tributos na base de cálculo do ISS. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

O requerente é uma sociedade prestadora de serviços de auditoria e contabilidade (fls.27/58), estando, portanto, sujeita ao recolhimento do ISSQN ao Município de Campinas.
...................................................................................................
Ao que consta, o imposto municipal está sendo pago através da mera aplicação da alíquota sobre o valor dos serviços prestados, o que está de acordo com o art. 7º, caput, da LC nº 116/03, norma assim redigida: (...)
...................................................................................................
Como se extrai da lei, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço sem qualquer abatimento no valor que o compõe (impostos, encargos sociais, etc.), sendo a única exceção o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços por expressa previsão legal no §2º do art. 7º da Lei 116/2003. 
Aliás, o precedente indicado do RE 574.706/PR (Tema 69 - STF) trata de outra situação jurídica, qual seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (não o contrário) como constou expressamente do acórdão, pois tem relação com a sistemática específica do tributo estadual, na qual a não cumulatividade opera mediante a compensação de créditos observado o tributo pago anteriormente na cadeia (valor “destacado” na nota fiscal). 
Também em situação inversa, o RE 592.616 (Tema 118-STF), ainda não julgado, que trata do ISS em outra situação jurídica, pois a pretensão do contribuinte é de fazer o movimento contrário - "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º; 18; 60, § 4º; 145, § 1º; 146-A; 151; 170, IV; 195, I, b, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Entretanto, mesmo em tese, não se vislumbra a impossibilidade do chamado “cálculo por dentro” do ISSQN ou da inclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo, uma vez que, como visto, o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal e das contribuições, justifica-se a inclusão dos tributos em sua própria base de cálculo.
.......................................................................................................
Ou seja, se no valor pago pelo tomador dos serviços já está incluído o ISSQN, a PIS e a COFINS, é correto o denominado cálculo “por dentro” do imposto municipal e a inclusão das contribuições na base de cálculo, anotando que o invocado tema de repercussão geral nº 69 em nada socorre a autora, tendo em vista que trata de matéria totalmente distintas da ora debatida.
.......................................................................................................
É descabido que o autor pretenda deduzir da base de cálculo do ISSQN quantia sem respaldo em lei complementar nacional, seguindo o entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF nº 190, rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2016, ocasião em que restou assentado: (...)

Tal conclusão está alinhada ao posicionamento do Supremo em relação à matéria. No julgamento da ADPF 190, esta Corte firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Confira-se:

(...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 
6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 
7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (...)
(ADPF 190, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2017)

No julgamento do agravo interno interposto na ADPF 189, este Pretório Excelso assentou que a lei complementar, quando o quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, bem como não haver espaço para que os municípios subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Edson Fachin, veja-se:

 A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. 
Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.
(ADPF 189 AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020)

As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).
II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.
III Agravo ao qual se nega provimento. 
(ARE 1.469.426 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 15 de abril de 2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 
2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, à alegação de que o ISS, o PIS, a Cofins, a CSLL e o IRPJ são valores que não se referem ao conceito de “preço do serviço”, e, consequentemente, não se encontram incluídos na base de cálculo do ISS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impossibilidade de exclusão do ISSQN ou de outros tributos federais da base de cálculo daquele imposto municipal, por caber à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, considerado inclusive o conceito de preço do serviço. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 
5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno interposto na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de os Municípios subtraírem dali o que não foi expressamente autorizado pela LC n. 116/2003. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(ARE 1.549.875 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 7 de outubro de 2025)

Cumpre anotar, ademais, que a tese firmada pelo Plenário do Supremo ao apreciar o RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, é inaplicável à espécie, uma vez que naquele paradigma se reputou inadequada a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, situação diversa da que se verifica no caso ora em exame. O parâmetro constitucional do precedente, que versa sobre a base de cálculo das contribuições (incidentes sobre o faturamento do contribuinte), difere do envolvido nas alegações da agravante, a tratarem de imposto municipal (cuja base de incidência é o consumo ou, mais especificamente, o preço do serviço).

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente